Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIRO. REGISTRO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 485, IV. ARTIGO 330, IV. ARTIGO 321. CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Não cumprida tal determinação, que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do art. 485, inciso IV combinado com o art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC.
2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso IV do art. 485 combinado com art. 330, IV, todos do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de comprovar o registro do réu como proprietário do bem junto ao órgão de trânsito ou de requerer a conversão da Busca e Apreensão em execução.
3. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro, não integrante da lide, impede o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, visto que a simples comunicação de venda, não consolida o réu como proprietário do bem, razão pela qual escorreita a determinação de emenda à inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.